Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-03.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026417-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO MEDEIROS PARRA - CPF: 454.350.909-97 (EMBARGANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE SOUZA LOVO - CPF: 100.299.949-93 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ASSISTENTE), MARIANA DE SOUZA LOVO - CPF: 100.299.949-93 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA LOVO - CPF: 100.299.949-93 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1026417-03.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
ROGERIO MEDEIROS PARRA

EMBARGADOS:
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – PLANO DE SAÚDE –

NEGATIVA DE EXAMES/CONSULTAS/PROCEDIMENTO E COBRANÇA DOS SEUS VALORES NAS MENSALIDADES – PROCEDÊNCIA –CONTRATO NÃO ADAPTADO – INAPLICABILIDADE DA LEI N° 9.656/98 – PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9656/98 – TEMA 123/STF JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSOS PROVIDOS –
ERRO DE PREMISSA
– CONSTATAÇÃO

– FATO SUPERVENIENTE – ARTIGO 493 DO CPC/15 –

ADAPTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
NEOPLASIA DE CÓLON EM ESTADIAMENTO
–

NEGATIVA DE EXAMES/CONSULTAS/PROCEDIMENTO –
INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Se após o julgamento do acórdão embargado – em que o provimento do recurso das demandadas ocorreu em razão de o contrato de plano de saúde do autor ter sido firmado antes da edição da Lei nº 9.656/98, sem necessária a migração do plano (adaptação à nova lei) – sobrevier aos autos notícia de que houve a adaptação do plano de saúde pelo autor antes da decisão (fato superveniente), impõe-se no caso, ao menos em relação à obrigação de fazer, a aplicação do artigo 493 do CPC/15.

Nesse caso, portanto, o contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolve típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse contexto, prescrito pelo médico responsável os procedimentos e exames
, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar ou limitar o tratamento de imediato.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROGERIO MEDEIROS PARRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 177777153) objetivando sanar suposto erro de premissa que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 177164194, proferido nos Recursos de Apelação Cível interpostos pela
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora embargados
que, à unanimidade, deu provimento aos recursos para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e condenar o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o embargante que houve erro de fato, uma vez que o comprovante de adaptação de plano não foi encaminhado pela operadora do plano de saúde para o endereço do autor, o qual residia à época no Município de Pontes e Lacerda-MT.

Alega que o referido documento foi recebido por pessoa chamada Priscila e não pelo embargante, o qual não foi cientificado acerca da possibilidade de adaptação do plano de saúde, não lhe sendo assegurada a migração.

Assevera que mesmo diante da não aplicação da Lei nº 9.656/98, eventual abusividade do contrato deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da UNIMED LONDRINA e da UNIMED CUIABÁ,

pelo desprovimento

(IDs 178779650 e 178810181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que houve erro de fato, uma vez que o comprovante de adaptação de plano não foi encaminhado, pela operadora do plano de saúde, ao seu endereço, pois à época da notificação (14/05/2004) residia no Município de Pontes e Lacerda-MT, não lhe sendo oportunizado a migração do plano de saúde.

Com efeito, verifica-se do acórdão embargado, que o provimento do recurso das demandadas ocorreu em razão de o contrato de plano de saúde do autor ter sido firmado em 1996, antes da edição da Lei nº 9.656/98 e por não ter havido a migração do plano.

Ocorre que ao reanalisar os autos, observa-se que o autor procedeu a devida adaptação do seu plano de saúde, antes mesmo do julgamento do recurso, consoante se observa da Proposta de Adaptação de Contrato constante no ID 177777156, documento não considerado quando da prolação do voto relator.

Nessa hipótese, ao menos em relação à obrigação de fazer, impõe-se a aplicação do artigo 493 do CPC/15, que prevê: "
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
."

Por consequência, diante da adaptação do plano de saúde pelo autor, aplicável também, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

In casu,
verifica-se o autor foi diagnosticado
com câncer de intestino (Neoplasia de cólon), necessitando submeter-se a procedimentos e exames indicados pelo médico, conforme se denota Laudo tomográfico (ID 168270216) e guias (IDs 168270213 a 168270214).

Logo, se a operadora de plano de saúde dispõe em favor do consumidor da cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento (medicamentos, exames, cirurgias e internações), os quais são necessários para o êxito da intervenção, como atestado pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente.

Ademais, havendo expressa indicação médica, mostra-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento.

Desse modo, neste ponto, deve ser mantida a sentença que determinou que a parte demandada autorize os procedimentos solicitados para realização do tratamento do autor.

Por outro lado, não prospera a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação, a parte autora não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual, o que afasta a repercussão negativa de dor, sofrimento e humilhação.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura de todos os exames e procedimentos solicitados, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
e, mediante efeitos infringentes,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação da embargada/apelante em danos morais.

Por fim, julgada parcialmente procedente a demanda, devem as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa serem rateados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023